Tribunal: TJMT
Processo: 0013726-23.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013726-23.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 074.699.261-00 (APELADO), EDVALDO RODRIGUES COQUEIRO - CPF: 364.374.681-49 (ADVOGADO), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA FILHO - CPF: 705.744.801-53 (ADVOGADO), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (APELADO), GUSTAVO ADOLPHO ALVES DE CARVALHO - CPF: 547.770.701-15 (APELADO), RONIVALDO MENDES EVANGELISTA - CPF: 517.764.481-20 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - CPF: 002.571.881-93 (ADVOGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), CELIA FERREIRA BRANDAO EVANGELISTA - CPF: 020.569.461-65 (APELANTE), DIVINO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 277.648.421-68 (APELANTE), LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), MARIA GENYVAN RODRIGUES BRITO - CPF: 555.118.561-34 (APELANTE), ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 072.218.275-91 (ASSISTENTE), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), BENVINDA LOPES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVALDO MENDES EVANGELISTA - CPF: 517.764.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA FERREIRA BRANDAO EVANGELISTA - CPF: 020.569.461-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), HENRIQUE CARNEIRO VEIGA - CPF: 027.510.591-12 (ADVOGADO), JOAO PEDRO VAZ RIOS - CPF: 043.957.891-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de interdito proibitório, com fundamento no art. 567 do CPC. Os apelantes alegam erro material, omissão na apreciação da prova documental e testemunhal e ausência de análise adequada da existência de justo receio de esbulho ou turbação possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do interdito proibitório, notadamente a comprovação do justo receio de turbação ou esbulho possessório por parte dos réus, em relação à posse exercida pelos autores sobre área da Fazenda Santa Helena do Fontoura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não impugna de forma específica e fundamentada os principais fundamentos da sentença, o que compromete a observância do princípio da dialeticidade recursal.

A ação de interdito proibitório exige, cumulativamente, posse pelo autor e justo receio de turbação ou esbulho (art. 567 do CPC), sendo este caracterizado por indícios objetivos e concretos de ameaça iminente à posse.

Embora comprovada a posse dos autores sobre parte da Fazenda Santa Helena do Fontoura, os elementos constantes nos autos não demonstram a existência de ameaça real ou iminente por parte dos réus, limitando-se a temores subjetivos, rumores ou suposições sem respaldo probatório concreto.

Inexiste nos autos qualquer prova robusta, como boletins de ocorrência ou testemunhos diretos, que indiquem conduta dos réus apta a configurar justo receio de moléstia possessória.

A alegação de que a sentença em ação de usucapião reconheceu a posse dos apelantes não se presta a suprir a ausência de justo receio, especialmente porque a área discutida nesta ação possui matrícula diversa daquela tratada no processo anterior.

A delimitação inconsistente da área supostamente ameaçada, com divergência entre a inicial e memoriais, compromete a pretensão possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A procedência do interdito proibitório exige a demonstração simultânea da posse pelo autor e da existência de justo receio de turbação ou esbulho, fundado em elementos objetivos e concretos.

A ausência de provas robustas e específicas sobre ameaça real à posse impede o deferimento da tutela possessória inibitória.

Alegações genéricas e temores subjetivos não caracterizam o justo receio exigido pelo art. 567 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 567.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0000840-76.2017.8.11.0084, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.04.2023; TJMT, Apelação Cível no 1002381-93.2021.8.11.0050, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. em 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013726-23.2009.8.11.0041

APELANTE: DIVINO SERGIO DE OLIVEIRA, MARIA GENYVAN RODRIGUES BRITO

APELADO: ANTONIO ALVES DE CARVALHO, MARIA GERALDA DE CARVALHO, GUSTAVO ADOLPHO ALVES DE CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Divino Sérgio de Oliveira e Maria Genyvan Rodrigues Brito
contra sentença que julgou improcedente o pedido de Interdito Proibitório no
0013726-23.2009.8.11.0041,
ajuizado em face do
Espólio de Antônio Alves de Carvalho, Maria Geralda de Carvalho e Gustavo Adolpho Alves de Carvalho.

Em síntese, sustentam que ajuizaram a ação com o objetivo de proteger a posse sobre a área denominada Fazenda Santa Helena do Fontoura, localizada em São Félix do Araguaia-MT, com 605 hectares.

Argumentam que comprovaram de forma robusta, por meio de contratos, fotografias e outros documentos, a posse mansa e pacífica exercida sobre a Fazenda Santa Helena do Fontoura, inclusive com o reconhecimento judicial desta posse em ação de usucapião (no 0001089-10.2014.8.11.0059);

Dizem que a existência do "justo receio" restou caracterizada pelo simples fato de os Réus/Apelados terem ingressado anteriormente com Ação de Manutenção de Posse (no 0013728-90.2009.8.11.0041) questionando a posse exercida pelos Autores na mesma área objeto da presente demanda, de modo que a sentença contrariou a decisão proferida na ação de usucapião, na qual se reconheceu o domínio dos Apelantes sobre uma área de 605 hectares que se sobrepõe à área em litígio nos presentes autos.

Postulam o provimento do recurso a fim de que seja julgado procedente o Interdito Proibitório, assegurando sua posse sobre a Fazenda Santa Helena do Fontoura.

Nas contrarrazões, os apelados
Espólio de Antônio Alves de Carvalho, Maria Geralda de Carvalho e Gustavo Adolpho Alves de Carvalho,
arguiram preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que os Apelantes não observaram o princípio da dialeticidade recursal e deixaram de promover a necessária impugnação específica dos fundamentos lançados na sentença.

No mérito, sustentam ausência de prova concreta de que os Réus pretendiam invadir a área dos Autores e que a decisão reconhecendo o domínio na ação de usucapião recaiu sobre área distinta (matrícula no 19.817 do CRI de Barra do Garças), não tendo o condão de vincular a análise da presente demanda possessória. Ponderam que o ajuizamento de ação possessória pelos requeridos não configura, por si só, a existência do justo receio, uma vez que ambas as partes alegam o exercício da posse sobre a área objeto da lide.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 279107872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, os apelados suscitam, em sede de preliminar, a inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de falta de impugnação específica aos tópicos da sentença, apresentando alegações genéricas, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Divino Sérgio de Oliveira e Maria Genyvan Rodrigues Brito
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de interdito proibitório, nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil, movida em desfavor de
Espólio de Antônio Alves de Carvalho, Maria Geralda de Carvalho e Gustavo Adolpho Alves de Carvalho.

A insurgência recursal tem por fundamento a suposta ocorrência de erro material e de omissão na apreciação da prova documental e testemunhal constante nos autos, bem como a ausência de análise adequada quanto à existência de justo receio de esbulho ou turbação possessória.

Ao compulsar detidamente os autos, constato que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
merece integral manutenção, pelas razões que passo a expor.

No caso em exame, os apelantes se limitam a reiterar, de forma genérica, os argumentos já expostos em embargos de declaração, sem enfrentar de modo direto e fundamentado os principais pilares da sentença, quais sejam:

(i) a inexistência de provas aptas a demonstrar justo receio de turbação;

(ii) a inconsistência quanto à delimitação da área objeto de posse;

(iii) a impropriedade da invocação de domínio ou usucapião em ação possessória.

A ação de interdito proibitório possui natureza preventiva e tem por finalidade resguardar a posse contra ameaça iminente de esbulho ou turbação, exigindo-se, para sua procedência, a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) posse pelo autor; (b) justo receio de moléstia; e (c) a iminência da turbação ou esbulho (art. 567 do CPC).

No caso em apreço, embora tenha sido reconhecida a posse exercida por Divino Sérgio de Oliveira sobre a área da Fazenda Santa Helena do Fontoura, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos e dos depoimentos colhidos, não há prova efetiva e concreta da existência de justo receio de moléstia à posse.

A esse respeito, transcreve-se excerto da sentença (ID 272899290):

“A posse exercida pelo autor Divino Sérgio de Oliveira sobre uma área maior, foi objeto de reconhecimento judicial em ação de usucapião autuada sob o número 0001089-10.2014.8.11.0059, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte. Nela foi reconhecida a posse mansa e pacífica sobre uma área de 605 hectares, consolidando o domínio da parte autora sobre a referida extensão, conforme sentença sob o id. 111780927 - p. 1.

Nesse sentido, verifica-se que a área usucapida teve por objeto a matrícula n. 19.817, do CRI de Barra do Garças, de propriedade de Raimundo Rodrigues Martins, réu da ação em comento, portanto, demonstra que o autor Divino já está na região há muitos anos.

Nesse contexto, conclui-se que os documentos apresentados, incluindo contratos, fotografias, processo de usucapião e o depoimento pessoal da parte ré, confirmam o exercício da posse de Divino sobre a Fazenda Santa Helena do Fontoura.”

Contudo, não obstante a demonstração do exercício de posse pelos apelantes, tenho que não lograram êxito em evidenciar a segunda condição exigida pelo artigo 567 do CPC, qual seja, o justo receio de serem turbados ou esbulhados da posse.

O conceito de justo receio exige a demonstração de fatos ou circunstâncias concretas que autorizem fundada suspeita de que o réu atentará contra a posse, seja mediante turbação ou esbulho. Trata-se, portanto, de um temor baseado em elementos objetivos e verificáveis, não bastando alegações subjetivas ou meras apreensões psicológicas dos possuidores.

No caso em exame, o conjunto probatório não revela qualquer prova concreta de ameaça iminente à posse dos apelantes — inexistem boletins de ocorrência, testemunhos presenciando condutas hostis ou declarações que confirmem a intenção dos réus de invadir a área litigiosa.

A alegada abertura de “picadão” por tratores em área diversa (pertencente a terceiro) tampouco se mostra suficiente, por não se estender comprovadamente à Fazenda Santa Helena do Fontoura.

De modo geral, os depoimentos colhidos revelam impressões, rumores e deduções quanto ao comportamento futuro dos réus, mas não se traduzem em indícios objetivos que justifiquem o receio de turbação.

É certo que os apelados ingressaram com ação de manutenção de posse (processo n.o 0013728-90.2009.8.11.0041), mas tal fato configura exercício regular do direito de ação, e não, por si só, uma conduta ameaçadora. Tampouco restou provado que essa demanda fosse dirigida à área sob posse dos apelantes.

Nas contrarrazões, inclusive, os apelados asseveram expressamente que jamais ameaçaram ou pretenderam perturbar a posse dos autores, o que não foi infirmado pelos recorrentes de forma eficaz.

Assim, os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia (art. 373, I, CPC), sendo insuficiente a mera possibilidade ou receio infundado para ensejar a tutela possessória inibitória.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 561 E 567 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A procedência do interdito proibitório requer a comprovação da justa posse sobre o bem e do receio de injusta moléstia na posse, conforme requisitos dos artigos 561 e 567 do CPC, ausentes tais requisitos a improcedência do pleito é medida que se impõe."
(TJ-MT - AC: 00008407620178110084, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMEAÇA E JUSTO RECEIO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ação de interdito proibitório constitui medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse. 2. Não demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, qual seja, a ameaça da posse dos autores, cujo ônus lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC/158, de rigor a manutenção da improcedência do pedido inicial.
3. Recurso desprovido.” (N.U 1002381-93.2021.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Também não procede o argumento de que sentença proferida em ação de usucapião teria reconhecido a posse dos apelantes sobre a área discutida.

Primeiro, porque a ação de interdito proibitório não é o meio processual adequado para discutir domínio ou usucapião; segundo, porque a matrícula objeto da ação de usucapião (n.o 19.817) é distinta da matrícula discutida nesta demanda (n.o 10.143), fato expressamente reconhecido nos autos.

Por fim, a própria delimitação da área objeto da posse dos apelantes é contraditória, havendo divergência entre o que foi alegado na inicial (300 ha) e o que foi apresentado em memorial posterior (600 ha), fragilizando ainda mais a pretensão possessória.

Consolida-se, assim, a
ratio decidendi
de que, embora demonstrada a posse,
não restou comprovado o justo receio de turbação
, pressuposto indispensável para o acolhimento da ação possessória inibitória nos termos do artigo 567 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, fim de mante a sentença que julgou improcedente o pedido de interdito proibitório, por ausência de comprovação dos requisitos legais previstos no art. 567 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025